Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0714459-02.2021.8.07.0020, não analisou o pedido de penhora de veículos formulado pelo agravante, nos seguintes termos: Nada a prover na petição retro, visto que tais pedidos já foram apreciados por este Juízo, conforme decisões anteriores. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de Id 213351384. Publique-se. O Agravante sustenta que “a decisão foi vaga fundamentando que não havia nada a ser provido em razão do exposto em decisão anterior” e que as alegações da parte deveriam ter sido analisadas. Acrescenta que a primeira negativa se deu porque o juízo entendeu que os veículos não eram de propriedade da parte executada, no entanto, teria restado demonstrado nos autos que os bens são parte integrante do patrimônio desta e que apenas não houve a formalização da transferência junto aos órgãos competentes. Ao final, pleiteia a concessão de tutela de urgência para que se determine a imediata restrição de circulação dos veículos em questão, por meio de bloqueio junto ao sistema RENAJUD, de forma a impedir qualquer tentativa de alienação ou ocultação dos referidos bens, o que comprometeria irreversivelmente a efetividade da execução. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar a penhora dos veículos identificados. Preparo regular no ID 70128250. É o relatório. Não obstante as alegações do Agravante, verifico que o recurso não merece conhecimento, porquanto preclusa a matéria. Com efeito, ao examinar os autos de origem, observa-se que o pedido de penhora dos veículos FORD/RANGER XLS12A, GM/S10 COLINA S e NISSAN/SENTRA 20SL CVT foi inicialmente formulado na petição de Id. 210382433 e denegado pela decisão de Id 211772128, publicada em 25/09/2024, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido retro, uma vez que os veículos não são de propriedade da parte executada conforme pesquisa via sistema RENAJUD de ID 210275312. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Houve pedido de reconsideração do decidido no Id. 213168907 que também foi indeferido no Id. 213351384: NADA A PROVER acerca da petição de ID 213168907, haja vista a decisão de ID 211772128. Esta decisão foi publicada em 07/10/2024. Conforme inteligência que se extrai à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil de 2015, não se mostra possível nova apreciação da matéria, porquanto preclusa. Tal circunstância inibe a admissão do recurso em análise. Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator